Tribunal: TJDFT
Processo: 0033329-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. REGISTRO DA MARCA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE. INFORMAÇÃO RELEVANTE. OMISSÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACTUADAS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA FRANQUEADORA. SUBSÍDIO A ATIVIDADE DA UNIDADE FRANQUEADA. DEFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento lançado a exame, mas apenas àqueles relevantes para o deslinde da causa. Desse modo, se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional apenas porque o decisum impugnado foi proferido em sentido contrário ao desejado pela parte. Preliminar afastada.
2. Nos termos do artigo 3o da revogada Lei no 8.955/94, incidente na hipótese dos autos, sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado o documento intitulado Circular de Oferta de Franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, no qual deverá conter obrigatoriamente, dentre outras, informação acerca da “situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador”. Na hipótese de omissão ou veiculação de informações falsas, aplicar-se-á ao franqueador as sanções previstas no § único do artigo 4o e artigo 7o, do mesmo diploma legal.
3. Verificado o descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais pactuadas, a resolução do instrumento, por culpa da parte inadimplente, é medida que se impõe.
4. Restando demonstrado nos autos que a franqueadora infringiu o artigo 3o da Lei de Franquias (Lei no 8.955/94), ante a omissão de informação relevante na Circular de Oferta de Franquia acerca da titularidade do registro da marca, bem como não cumpriu de forma satisfatória suas obrigações contratuais, no sentido de subsidiar a atividade da franqueada, revela-se impositiva a resolução, por sua culpa, do Contrato de Franquia celebrado, bem como sua condenação ao pagamento da multa pactuada.
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e, não provida.